Tribunal: STF
Processo: ARE 1460607
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por União das Clínicas de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. AGRAVO RETIDO. DETRAN/RJ. AÇÃO DE IMPROBIDADE PELA PRÁTICA, EM TESE, DA CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTIGOS 10, VIII, E 11, AMBOS DA LEI Nº 8.429/92 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS). CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DO REGIME DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARTICULARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CNH JUNTO AO DETRAN. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO QUANTITATIVA E DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO CREDENCIAMENTO DAS CLÍNICAS. SITUAÇÃO QUE RETRATARIA CENÁRIO DE COMPETIÇÃO A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO GERAL COM O DESCREDENCIAMENTO DE TODAS AS CLÍNICAS CONTRATADAS SEM LICITAÇÃO, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DOS EX-PRESIDENTES DA AUTARQUIA ÀS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, A QUAL DETERMINOU AO DETRAN QUE SE ABSTIVESSE DE CREDENCIAR NOVAS CLÍNICAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO, DEFININDO-SE OBJETIVAMENTE O NÚMERO DE CLÍNICAS QUE PODERIAM EXISTIR EM CADA ÁREA E FICANDO SOB SUA DISCRICIONARIEDADE A POSSIBILIDADE DE DESCREDENCIAR AS CLÍNICAS QUE ATUALMENTE PRESTAM O SERVIÇO. INSURGÊNCIA DO DETRAN, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS TERCEIRAS INTERESSADAS ACTRAN/RJ E UCTRERJ. REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA, PORQUE A HIPÓTESE NÃO ENVOLVE REEXAME NECESSÁRIO POR ESTE TRIBUNAL. AGRAVO RETIDO REJEITADO. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA, SUBSISTINDO O INTERESSE PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ANÁLISE E CONHECIMENTO DO PEDIDO. CREDENCIAMENTO QUE É ENTENDIDO PELA DOUTRINA COMO HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EMBORA NÃO PREVISTA NO ART. 25 DA LEI Nº 8.666/93. PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM CHAMAMENTO PÚBLICO DOS INTERESSADOS, OS QUAIS, PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS, PODEM OBTER O CREDENCIAMENTO PARA EXECUTAR O SERVIÇO QUANDO CONVOCADOS (DEFINIÇÃO LEGAL TRAZIDA PELA LEI Nº 14.133/2021). PROCEDIMENTO QUE PERMITE CONTRATAÇÕES PARALELAS E NÃO EXCLUDENTES, DEVENDO A DEMANDA ADMINISTRATIVA SER DISTRIBUÍDA POR MEIO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. O CREDENCIAMENTO, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS DE HABILITAÇÃO, É PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E EM DIVERSAS RESOLUÇÕES DO CONTRAN, AS QUAIS ESTABELECEM NORMAS GERAIS, CABENDO AOS ESTADOS A EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO. DA ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL, INFERE-SE QUE AS PORTARIAS DE NºS 1737/99 E 1756/99 LIMITARAM QUANTITATIVAMENTE O NÚMERO DE CLÍNICAS POR REGIÃO, O QUE REPRESENTOU EXCLUSÃO DE CREDENCIADOS, SITUAÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM O REGIME DE CREDENCIAMENTO, QUE PRESSUPÕE A POSSIBILIDADE DE TODOS OS CREDENCIADOS CONTRATAREM COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADEMAIS, AS REFERIDAS PORTARIAS NÃO ESTABELECERAM CLARAMENTE COMO SE DEU A SELEÇÃO DOS CREDENCIADOS QUE VIERAM A OCUPAR AS VAGAS DEFINIDAS. OUTROSSIM, AS PORTARIAS DE NºS 2878 E 2952, AMBAS DE 2002, SUSPENDERAM TEMPORARIAMENTE O CREDENCIAMENTO DE NOVOS INTERESSADOS. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO QUE DEVE ESTAR PERMANENTEMENTE ABERTO AOS INTERESSADOS, AINDA QUE HAJA LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DE CONVOCAÇÃO DOS CREDENCIADOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. PORTARIA Nº 3976/08 QUE NÃO SOLUCIONOU A QUESTÃO, POIS, EMBORA TENHA AFASTADO A SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO, CONTINUOU A PREVER LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. IGUALMENTE, EMBORA TENHA A PORTARIA DE Nº 4422/2013 RETIRADO A LIMITAÇÃO QUANTITATIVA, ESTABELECEU REQUISITOS QUE PODERIAM COLOCAR AS CLÍNICAS QUE JÁ PRESTAM O SERVIÇO ATUALMENTE EM SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL, EM DETRIMENTO DOS DEMAIS INTERESSADOS. NÃO OBSTANTE, DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. ISTO PORQUE, CONFORME RECONHECIDO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO, O CREDENCIAMENTO É HIPÓTESE LEGÍTIMA DE CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, SENDO, PARA FINS DE EXAME DE HABILITAÇÃO, EXPRESSAMENTE NORMATIZADO NO ÂMBITO FEDERAL. ALIÁS, HÁ EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A ADOÇÃO DE UM LEGÍTIMO REGIME DE CREDENCIAMENTO, DESDE QUE NÃO PREVEJA A LIMITAÇÃO DE CLÍNICAS E ASSEGURE A IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS POTENCIAIS INTERESSADOS. ASSIM, DEVE SER JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR À AUTARQUIA QUE ELABORE, EM 90 (NOVENTA) DIAS, NOVA PORTARIA PARA FINS DE CREDENCIAMENTO, SEM LIMITAÇÃO QUANTITATIVA E ESTABELECENDO REQUISITOS OBJETIVOS, PRESERVANDO O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POR OUTRO LADO, O PEDIDO DE DESCREDENCIAMENTO GERAL DAS CLÍNICAS PÕE EM RISCO O INTERESSE PÚBLICO, JÁ QUE OCASIONARIA A DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSIM, A MELHOR SOLUÇÃO É A CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA À REVISÃO, NO PRAZO DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA NOVA PORTARIA, DOS CREDENCIAMENTOS DAS CLÍNICAS QUE ATUALMENTE PRESTAM O SERVIÇO, AS QUAIS SE SUBMETERÃO AOS NOVOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, RESGUARDADA A IGUALDADE COM OS DEMAIS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO CREDENCIAMENTO, DIANTE DA PRÓPRIA NATUREZA PRECÁRIA DO ATO. CREDENCIAMENTO QUE, INCLUSIVE, PRESSUPÕE A RENOVAÇÃO PERIÓDICA PARA AVALIAR SE OS INTERESSADOS CONTINUAM A PREENCHER OS REQUISITOS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO NÃO VERIFICADA, AINDA QUE SE CONSIDERE O DOLO GENÉRICO. EX-PRESIDENTES DA AUTARQUIA QUE OBJETIVAVAM DAR CUMPRIMENTO ÀS NORMAS FEDERAIS QUE IMPUSERAM O CREDENCIAMENTO, EM ESPECIAL À DETERMINAÇÃO DO CONTRAN, NO SENTIDO DE QUE OS LOCAIS FOSSEM EXCLUSIVAMENTE DEDICADOS À ATIVIDADE A SER EXERCIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE QUE TERIA HAVIDO PRIVILÉGIO DE ALGUNS INTERESSADOS EM DESFAVOR DE OUTROS, NÃO SE VISLUMBRANDO MÁ-FÉ POR PARTE DOS AGENTES, MAS, NO MÁXIMO, UMA INABILIDADE NA NORMATIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA, NOS TERMOS ACIMA EXPOSTOS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER IMPOSTAS QUE SUJEITARÁ A AUTARQUIA À PENALIDADE DE MULTA, A SER COMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 537 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO DETRAN, DESPROVIDOS OS DEMAIS RECURSOS, INCLUSIVE O AGRAVO RETIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a determinação para o DETRAN-RJ elaborar nova Portaria para o credenciamento de clínicas de trânsito ofende competência da União para legislar sobre trânsito e transporte.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS COBRADA PARA REGISTRO DE CONTRATOS. DETRAN. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. LEI ESTADUAL Nº 13.551/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1413564 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-06-2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1388133 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe- 12-09-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente